Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração, que haviam sido interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa, em decorrência do pagamento de produtos não entregues e de serviços não executados na Defensoria Pública do União, entre os anos 2000 e 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos por Marina da Silva Steinbruch contra o Acórdão 18882/2021-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recursos de reconsideração contra o Acórdão 10153/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, incluindo a embargante, condenando-os ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa, pelo pagamento de produtos não entregues e de serviços não executados e pela aquisição de produtos sem amparo legal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir do Acórdão 18882/2021-TCU-Primeira Câmara por meio dos esclarecimentos consignados no Voto que fundamenta a presente decisão; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, está disponível no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.